Tribunal: STF
Processo: ARE 1592954
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C GUARDA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. AUMENTO DA NECESSIDADE DO MENOR DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. CUSTEIO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS. MANTIDA NA ÍNTEGRA A SENTENÇA QUE MAJOROU A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA PARA 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE E DETERMINOU O RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que majorou o valor dos alimentos para 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, além de determinar o rateio das despesas extraordinárias do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Documento recebido eletronicamente da origem 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da verba alimentar arbitrada atendeu ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. No caso em tela, escora-se a parte autora, ora apelada, no alegado aumento de suas despesas, apontando-as de forma pormenorizada nos autos, para sustentar a impossibilidade de continuar a receber os alimentos no patamar anteriormente fixado (30% do salário mínimo vigente). 4. Cediço, por outro lado, que os gastos inerentes à criação e ao sustento de um indivíduo se elevam à medida de seu crescimento, havendo nos autos, de fato, documentos capazes de atestar, de forma induvidosa, a elevação de tais gastos, a justificar a majoração da verba alimentar estipulada em momento pretérito em favor do menor, que conta atualmente com 11 anos de idade. 5. Inquestionável, destarte, que o infante ainda necessita do auxílio do genitor, sendo facilmente presumíveis as suas despesas com moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer, cabendo ao réu, ora apelante, contribuir para o sustento dele, em decorrência do poder familiar (arts. 1.566, IV, 1.568 e 1.634, todos do CC/2002). 6. Noutro giro, como corretamente examinado no comando sentencial, depreende-se que houve modificação positiva na condição financeira do genitor do menor. 7. Obviamente, caberá também à genitora contribuir para o sustento da criança, como preconiza o artigo 229, da Constituição Federal, até porque plenamente capaz para o exercício de atividade laboral. 8. Registre-se, ademais, que o rateio, entre os genitores, das despesas extraordinárias exigidas a uma criança é providência que não foi ignorada no provimento combatido a fim de não constituir fonte de divergências futuras.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido.  

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, I, 5º, caput, I, II, XXXV, LIV e LV, 6º, 170, "caput "e III, 226, § 1º, 227 e 229 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente